Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705796-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MODESTO DE ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o réu/agravado providencie a expedição da permissão para dirigir na categoria D. O agravante informa que possui Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria D, cuja validade expirou em 13.7.2020. Assegura que embora possua deficiência física, o que lhe permite estacionar em vagas especiais, esta não o impede de exercer a profissão de motorista nem de dirigir, de acordo com o relatório médico anexado aos autos. Alega que apenas queria obter o direito de estacionar nas vagas especiais, sem imaginar que seria obstado de exercer sua profissão, com a supressão do direito de dirigir na categoria D. Argumenta que houve um déficit na análise do agravado em via administrativa, uma vez que o agravante tinha o objetivo e obter autorização para estacionar em vaga especial, e o órgão de trânsito excedeu o pedido ao rebaixar a categoria em que o agravante estava inserido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não é possível inferir, neste momento processual, que as limitações impostas à habilitação do agravante são inadequadas, mormente porque o ato administrativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF goza de presunção de legitimidade e veracidade. A necessidade de prova pericial para comprovar os fatos constitutivos do direito do agravante afastam a probabilidade de provimento, requisito indispensável para a concessão da tutela pleiteada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator